Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731170-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000346-97.2010.8.07.0011, determinou a expedição de mandado de avaliação de imóveis penhorados; indeferiu o pedido de substituição da penhora de imóveis por penhora sobre direitos adquiridos; deferiu a penhora sobre o imóvel no Riacho Fundo I; reconsiderou decisão anterior e deferiu penhora sobre a previdência privada da suposta companheira do executado; indeferiu o pedido de desconto das despesas de custeio dos imóveis; determinou a exclusão de documentos juntados pelo executado. Em decisão de ID 39409538, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ofício do Juízo de Primeira Instância apresentando as informações em ID 39599039, no qual informa que foi verificado que o exequente atribuiu sigilo aos documentos, impossibilitando o exercício do contraditório pelo executado. Acrescenta que indeferiu a atribuição de sigilo pelo exequente, retirando o sigilo e intimando o executado para ciência e manifestação em 15 dias sobre os documentos juntados, advertindo o exequente acerca da imputação de multa caso haja nova atribuição de sigilo. A parte agravada não apresentou contrarrazões consoante ID 40425412. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar se persiste o interesse recursal em face da possível perda do objeto. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2022 15:35:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador